Tribunal: TJPA
Processo: 0012859-81.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012859-81.2019.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEM MODIFICAR A PENA CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, entendo que após reanalisadas as circunstâncias judiciais, não houve modificação do
quantum
da pena corporal;

2. Permanecem as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal,
mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo para o réu, já que se revela proporcional
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 deoutubro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO DOS SANTOS TAVARES
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª
Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado,
cada uma equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal Brasileiro
.

Narra a
denúncia
, que
em 24/06/19, o apelante ceifou a vida de sua ex-companheira, a nacional PATRÍCIA DO SOCORRO NUNES DE SOUZA {IPL 6/2019.100699-6). Conforme consta do Inquérito Policial em anexo, os policiais FIRMINO SILVA MENEZES (fl. 02), EDINALDO DA SILVA PINHEIRO (fl. 04) e FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA (fl. 05) estavam realizando ronda ostensiva quando, ao trafegarem pela Tv. Tavares Bastos, foram informados por populares que um homem havia esfaqueado uma mulher, próximo à praça Alan Kardec. Assim sendo, a guarnição se deslocou ao referido local, quando então se deparam com a vítima PATRÍCIA DO SOCORRO NUNES DE SOUZA, agonizando em uma poça de sangue.

Consta que os policiais se dirigiram até uma oficina próxima, onde o denunciado se encontrava homiziado, momento em que efetuaram sua prisão em flagrante. Tais fatos foram corroborados por NIZAEL ALVES SIQUEIRA LIRA (fl. 03), amigo da vítima, o qual afirmou que, no dia dos fatos, se encontrou com PATRÍCIA, para que ambos fossem até a Delegacia da Mulher registrar uma ocorrência contra RAIMUNDO, em função das constantes perseguições e ameaças perpetradas por este. Todavia, ao encontrar com a vítima no local e hora acordados, ambos foram surpreendidos por RAIMUNDO que, de inopino, passou a desferir facadas nas costas da vítima, sendo que PATRÍCIA caiu ao chão, momento em que RAIMUNDO se abaixou e continuou os ataques. Outrossim, ainda segundo NIZAEL, o denunciado, após atacar a vítima, correu em sua direção por vários metros para tentar lhe esfaquear, todavia a testemunha conseguiu correr e fugir.

Em
razões recursais (ID
8864375 – Págs. 476/479
),
pugnou a defesa pela
reforma da dosimetria
, alegando que
ao fixar a pena base, o juiz presidente da sessão plenária quedou-se em equívocos meritórios e insuficiência de fundamentação que devem gerar justos reparos desta Corte, já que existem circunstâncias que destoam da orientação dada pela doutrina e jurisprudência pátria
.

Em
contrarrazões (ID
8864379 – Págs. 486/489
)
,
o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação.

Nesta
Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se
manifesta pelo
conhecimento e desprovimento
do presente
apelo
, mantendo
in totum
da sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada reforma da dosimetria.

Pugnou a defesa pela
reforma da dosimetria
, alegando que
ao fixar a pena base, o juiz presidente da sessão plenária quedou-se em equívocos meritórios e insuficiência de fundamentação que devem gerar justos reparos desta Corte, já que existem circunstâncias que destoam da orientação dada pela doutrina e jurisprudência pátria
.

Assim, o Magistrado de 1º grau, ao valorar as circunstâncias judiciais, o fez da seguinte forma, senão vejamos
in verbis:

“
O crime em comento é extremamente reprovável, vez que se trata de fato amplamente combatido, por representar execrável conduta machista, que não aceita o rompimento de relacionamento amoroso. Culpabilidade extremamente elevada, portanto.

O réu é primário. Não há elementos sobre a conduta social do réu.

Não há elementos sobre a personalidade do acusado.

Deixo de levar em conta o meio cruel, pois utilizado para qualificar o delito.

Os motivos do crime não são justificáveis, pois decorrente de insatisfação machista e autoritária com a legítima decisão da vítima em pôr fim ao relacionamento amoroso.

As circunstâncias do crime são graves já que cometido com recurso que impossibilitou da defesa da vítima, agravando-se ainda o fato de ter seguido a vítima no ônibus e, quando a vítima chegou ao destino e ao encontrar o atual namorado, o réu desferiu os golpes pelas costas da vítima.

Quanto às consequências, são as inerentes ao tipo.

A vítima em nada contribuiu para o delito. Ao contrário, tão somente desejava interromper uma relação que não mais lhe agradava.

Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

Reconheço a circunstância atenuante da confissão, pelo que atenuo em seis meses, concretizo a pena em 20 (vinte) anos de reclusão, ante a ausência de outras agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase).

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno concreta a pena final em 20 (vinte) anos de reclusão.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP) 8. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º do art. 33 do Código Penal. (...)”.

O apelante se insurge quanto à valoração da circunstância judicial,
culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime
.

A circunstância relativa à
culpabilidade
descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade
se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu
, o qual deve ser valorado a partir da
existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta
, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da
intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Ademais, segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132).

Pontua-se ainda que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
”.

In casu
, entendo que o julgador incorreu em equívoco, assim, hei por bem reavaliá-la.

-
Culpabilidade:
exacerbada, pois o acusado desferiu 04 (quatro) golpes de faca em regiões vitais da vítima;

Nesse sentido,
entendo que a culpabilidade pesa contra o apelante
, já que se observa no fato criminoso, um
plus
na reprovação da sua conduta, para além do que já é previsto no crime de roubo.

Quanto aos
motivos do crime
, observo que nada há que se modificar, tendo em vista que o Magistrado fundamentou no fato de que o relacionamento entre acusado e vítima havia acabado e o réu descontente com a situação resolveu cometer o intento criminoso.

Já quanto as
circunstâncias do crime
, entendo que deve ser também reavaliada.

-
Circunstâncias do crime:
são desfavoráveis, pois o réu seguiu a vítima e em plena via pública deferiu-lhes os golpes, sem o menor constrangimento em ser visto e identificado pelo atual namorado da vítima e demais transeuntes que passavam pelo local;

E quanto as
consequências do crime
, vejo que o Magistrado acertou em sua fundamentação, pois nada há que se valorar, eis que inerente ao tipo penal em apreço.

Nesse viés, permanecem as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal,
mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo para o réu, já que se revela proporcional
.

É cediço que, nos termos da súmula nº 23, desta Corte,
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
Assim, existência de apenas um vetor negativo já justifica a exasperação da pena-base.

Ademais, vale sempre lembrar que o juízo sentenciante tem certa liberdade para, de acordo com o caso concreto, sancionar o crime de acordo com sua necessidade, pois, de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional a quando da fixação da pena, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a sanção aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. DECRETO EX OFFÍCIO DE PRISÃO PREVENTIVA. ART. 311, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);

2.(...);

3. Ocorre que analisando detidamente a sentença proferida pelo ínclito magistrado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, devem ser delineadas e melhor analisadas, sem, contudo, modificar o quantum da pena, de modo que não há que se falar em excesso de dosimetria no caso.
Vale ainda lembrar que o juízo sentenciante tem certa liberdade para, de acordo com o caso concreto, sancionar o crime de acordo com sua necessidade.
Outrossim, vale ressaltar ainda que que havendo ao menos uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu;

4. (...);

5. (...);

6. Recurso conhecido e improvido, sendo determinada a expedição do mandado de prisão em desfavor do apelante ANTONIO WELLITON LIMA RIBEIRO, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.00350703-60, 200.117, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-01-29, Publicado em 2019-02-04).

Destarte,
não se mostra excessiva a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto
, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CPB.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para apenas reanalisar as circunstâncias judicias da culpabilidade e circunstâncias do crime, sem, contudo, modificar a pena, mantendo
in totum
a pena corporal exarada pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022